Tribunal: TJSP
Processo: 0001437-53.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0001437-53.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados JOÃO BATISTA VIEIRA, IVENS
SANTOS TIBAGY, JAIME DA CONCEIÇÃO FILHO, WALTER ANTUNES, EDSON
DIAS BATISTA JUNIOR, ANÍBAL PIRES DE CAMARGO, ELEOMOR NERES
CARDOSO, CARMO DOS SANTOS, CARLOS VIEIRA GARCIA, ANTONIO DO
AMARAL, VICENTE CARDOSO PINTO, RAUL BERNARDO DE OLIVEIRA,
FERNANDO JOSE DE CAMARGO, GERALDO ARCHANJO DE CARVALHO,
GERALDO
BENEDITO
TEIXEIRA
PINTO,
ANA
MARIA
DE
OLIVEIRA
NASCIMENTO MATTOS, PAULO VENTURA, NELSON CORREA FERREIRA,
ANGELO PASCHOAL TORMENA, FRANCISCO ALVES DA FONSECA, WALTER
NOGUEIRA, ANTONIO DE PADUA MACHADO, JOSECARLOS TOCCHIO,
ANTONIO ALVES DA FONSECA, ALBANO DE ARAUJO, DAVID ANTONIO,
HELIO ANTONIO DOS SANTOS, MANOEL MESSIAS SILVA, BENEDITO JOSE
RODRIGUES e ANTONIO DE OLIVEIRA FALEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001437-53.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto no 35.364
Embargos de declaração no 0001437-53.2019.8.26.0053/50000
Embargante: Fazenda do Estado de São Paulo
Embargados: João Batista Vieira e outros
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício de omissão.
Rejeição. Acórdão embargado que enfrentou as questões postas
em discussão com apoio em motivação adequada e suficiente para
justificar o posicionamento adotado. Embargos rejeitados.
A FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO opôs os
presentes embargos de declaração, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, alegando que o acórdão de fls. 315/318, ao negar provimento ao seu recurso,
incorreu em vício de omissão, pois não se pronunciou sobre sua tese de defesa, sobretudo a
não preclusão da questão da reestruturação dos padrões remuneratórios dos cargos.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam, especificamente, à
correção formal da decisão judicial quando tenha havido omissão, ambiguidade,
contradição, ou obscuridade e “só excepcionalmente, ensejam efeito infringente, resultante de
correção baseada numa das quatro hipóteses mencionadas” (ERESP no 108.414-SP, Rel. Min.
Luiz Vicente Cernicchiaro).
Não é esse, entretanto, o caso dos autos, porque o Acórdão
embargado, aqui, enfrentou a questão posta em discussão com apoio em motivação
adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado, ou seja, ressalvou o
entendimento pessoal do relator, e considerou que a questão envolvendo reestruturação de
carreira, no caso, não foi objeto de alegação na fase de conhecimento, daí o
reconhecimento de preclusão da matéria, conforme tem decidido esta C. 4a Câmara de
Direito Público em casos semelhantes, com base nos artigos 507 e 508 do Código de
Processo Civil.
Na verdade, “os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões ou contradições do julgado. Não para que se adeque a decisão ao entendimento
do embargante” (STJ, 1a Turma, EDcl-AgRgResp 10270-DF, Rel. Min. Pedro Acioli, j.
28.8.1991, DJU 23.9.1991, p. 13067), “Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9a ed, editora RT, 2006,
p. 788), ou seja, “a omissão, contradição ou obscuridade devem existir no próprio texto
embargado, e não no cotejo deste com o entendimento do embargante acerca da correta aplicação
dos dispositivos normativos mencionados” (TJSP, ED no 0547092-68.2010, Rel. Des. Renato
Nalini).
Ante o exposto, os embargos ficam rejeitados.
FERREIRA RODRIGUES
Relator